Tribunal: TJDFT
Processo: 0711688-52.2024.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0711688-52.2024.8.07.0018 APELANTE: NILVA CORREA LOUREIRO APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de recurso de apelação cível interposto por NILVA CORREA LOUREIRO contra sentença da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, em cumprimento de sentença de ações coletivas, foi ajuizada pela apelante em face do DISTRITO FEDERAL. Ao compulsar os autos, constato que o recurso não se encontra preparado pela parte apelante. Nesse sentido, constato que, neste caso, o preparo deve ser recolhido em dobro. Vejamos o que dispõe o Código de Processo Civil: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. Vejamos precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça: [...] 1. Na exata dicção do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil, o comprovante do preparo deve ser apresentado concomitantemente com o protocolo do recurso ou, para sua apresentação posterior, terá que ser recolhido o preparo em dobro, nos termos do § 4o daquele artigo. 2. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1391346, 0717159-11.2021.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/12/2021, publicado no DJe: 21/01/2022; grifou-se.) Assim, com fundamento no art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, oportunizo prazo de 5(cinco) dias a apelante para comprovar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção e consequente não conhecimento do apelo. Publique-se. Brasília, 15 de outubro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator